Tribunal: CVM
Processo: 19957.010255/2021-42
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.010255/2021-42

Data do julgamento: 05/11/2024

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Ricardo Artur Spezia
Next Auditores Independentes S/S

Ementa: Apurar responsabilidades por suposta não observância às normas
brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil
histórica. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos, decidiu, por unanimidade, pela
pela absolvição de Next Auditores Independentes S/S e Ricardo Artur Spezia em
relação à imputação de infração ao art. 20 da então vigente Instrução CVM no
308/1999.

Presente
o
advogado Augusto
Frigo
de
Carvalho
Marciano, representando os interesses de Ricardo Artur Spezia e Next Auditores
Independentes S/S.

Presente a Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola e Daniel Maeda.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, não participou do
julgamento do processo devido à agenda institucional.
Diário Eletrônico da CVM em
23/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 652 (2196536) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/12/2024, às 11:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 12/12/2024, às 14:42, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2196536 e o código CRC 86041744.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2196536 and the "Código CRC" 86041744.
Extrato de Sessão de Julgamento 652 (2196536) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 1 de 23.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010255/2021-42
Reg. Col. 2709/22

Acusados:
Next Auditores Independentes S/S
Ricardo Artur Spezia

Assunto:
Apurar responsabilidades por suposta não observância às normas
brasileiras de contabilidade para auditoria independente de
informação contábil histórica.

Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”) para apurar
eventual responsabilidade da Next Auditores Independentes S/S (“Next”) e de Ricardo Artur
Spezia (“Ricardo”, em conjunto à Next, “Acusados”), na qualidade de responsável técnico
da Next ao assinar o relatório de auditoria (“Relatório de Auditoria”), por supostamente não
terem observado as normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de
informação contábil histórica, deixando de aplicar o previsto nos itens 3, 5, 11, 13 e A9 da
NBC TA 200 (R1); 4, 8, 9, 11, 15, A1, A4, A5, A10, A13, A17 da NBC TA 450 (R1); 14,
20, 22. 23, 24, 32, 33, 39, A96 e A135 da NBC TA 540 (R2); e 4, 5, 9, 13, 23 e A7 da NBC
TA 705; 7 e 8 da NBC TA 706, em infração ao art. 20 da Instrução CVM (“ICVM”) no
308/99, vigente à época.
2.
O presente processo originou-se da análise, no âmbito do Plano de Supervisão
Baseada em Risco referente ao Biênio 2021-2022 (“SBR”), da auditoria das demonstrações
financeiras relativas ao exercício contábil encerrado em 31.12.2019 (“DFs”), realizada pela
Next, que compreendem o balanço patrimonial com data-base em 31.12.2019 e as
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 2 de 23.

respectivas demonstrações de resultado, das mutações no patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o período de 09.04 a 31.12.2019, bem como as correspondentes notas explicativas,
do Reag Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII.
3.
Inicialmente foi encaminhado à Next o Ofício no 58/2021/CVM/SNC/GNA em
26.02.2021 (“Ofício 58”)1, solicitando a “descrição dos procedimentos de auditoria
aplicados para a verificação da adequação, existência e precificação dos ativos do fundo [...]
e a apresentação dos respectivos papéis de trabalho”. O Ofício 58/2021 respondido em
08.03.2021 (“Resposta ao Ofício 58”)2 e, da análise, a SNC identificou indícios de
irregularidades que inspiravam questionamentos adicionais.
4.
Assim, a SNC enviou o Ofício no 94/2021/CVM/SNC/GNA aos Acusados em
23.03.2021 (“Ofício 94”)3, nos termos do art. 5o da Instrução CVM no 607/2019 (vigente à
época dos fatos), o qual foi respondido em 15.04.2021 (“Resposta ao Ofício 94”)4. As
questões abordadas nesses documentos giram em torno dos seguintes assuntos:
(i)
avaliação das implicações para a auditoria da adoção de laudo de avaliação
de propriedades para investimento elaborado em bases otimistas;
(ii)
critérios do auditor para escolher entre opinião com ressalva ou abstenção de
opinião em relação ao resultado de cotas de fundos de investimento que
compunham o patrimônio do Fundo;
(iii) o fato de as demonstrações de resultado, das mutações no patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa se referirem ao período de 09.04.2019 a 31.12.2019 e
não a todo o exercício;
(iv) a necessidade de evidência de avaliação das premissas empregadas pelo laudo
das propriedades para investimento pelo auditor;
(v)
procedimentos alternativos adotados pelo auditor para obter conforto em

1 Doc. no 1203230.
2 Doc. no 1211097.
3 Doc. no 1222765.
4 Doc. no 1240401.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 3 de 23.

relação a contrato de aluguel não recebido;
(vi) tratamento de contratos de aluguel em período de carência ou isenção;
(vii) cálculo e divulgação do valor justo das propriedades para investimento;
(viii) utilização do método de fluxo de caixa descontado para cálculo do valor justo
das propriedades para investimento, em vez das alternativas prioritárias, i.e.,
adoção de preços correntes ou recentes; e
(ix) tratamento da não divulgação de informações contábeis requeridas pelo
auditor pela administração do Fundo.
5.
Em sua análise, a SNC considerou a Resposta ao Ofício 94 satisfatória em relação
aos itens (iii), (v) e (viii), acima, e parcialmente satisfatória em relação ao item (vii). Uma
vez que os demais itens constituem o objeto do Termo de Acusação, serão abordados em
maior detalhe na seção a seguir, fazendo referência às comunicações citadas acima quando
necessário.

II.
ACUSAÇÃO
6.
Após análise das Respostas aos Ofícios 58 e 94 por Next e Ricardo, a SNC ofereceu
Termo de Acusação em 14.02.2022 (também referido apenas como “Acusação”)5 em relação
aos tópicos em que os esclarecimentos foram considerados insuficientes, conforme analisado
abaixo:
Implicações da Adoção de Laudo de Avaliação Elaborado em Bases Otimistas
7.
O primeiro ponto trazido pela Acusação trata do parágrafo de ênfase do Relatório
de Auditoria, no qual os Acusados, ao tratarem da avaliação do valor justo dos imóveis que
compunham a carteira do Fundo (“Imóveis”), identificaram a consideração de um cenário
otimista (sem avaliar os cenários de incerteza quanto à ocupação dos Imóveis). Nesse
sentido, o Ofício 94 solicitou “a avaliação do auditor sobre o impacto da consideração de
um cenário otimista”.

5 Doc. no 1441976.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 4 de 23.

8.
Na Resposta ao Ofício 94, os Acusados argumentaram que não consideravam o
laudo de auditoria em sua totalidade como otimista, uma vez que as demais premissas e
fatores se mostrariam páreos com os utilizados no mercado à época.
9.
A Acusação entendeu que a resposta ao Ofício não abordou o impacto da
consideração do cenário otimista nas DFs, conforme solicitado, pois que as demais premissas
estivessem de acordo com o praticado no mercado não significaria que o ajuste decorrente
da consideração de um cenário otimista não fosse relevante.
10.
Assim, ao não avaliar o impacto da consideração de um cenário otimista, os
Acusados teriam deixado de observar o descrito nos itens 20, 32, 33, 39, A96 e A135 da
NBC TA 540 (R2) e os itens 8, 9 e 11 da NBC TA 450 (R1), que dispõem:
20. A subjetividade nesses julgamentos gera a oportunidade para a tendenciosidade
da administração não intencional ou intencional na elaboração das estimativas
contábeis. Muitas estruturas contábeis exigem que as informações elaboradas para
inclusão nas demonstrações contábeis sejam neutras (por exemplo, não devem ser
tendenciosas). Considerando que a tendenciosidade pode, pelo menos em princípio,
ser eliminada do processo de estimativa, as fontes de possível tendenciosidade nos
julgamentos exercidos para tratar da subjetividade são fontes de possível distorção
e, não, de incerteza da estimativa.
32. O auditor deve avaliar se os julgamentos exercidos pela administração e as
decisões por ela tomadas na elaboração de estimativas contábeis incluídas nas
demonstrações contábeis, mesmo que elas sejam individualmente razoáveis, são
indicadores de possível tendenciosidade da administração. Quando são identificados
indicadores de possível tendenciosidade da administração, o auditor deve avaliar as
implicações para a auditoria. Quando há intenção de enganar, a tendenciosidade da
administração é fraudulenta por natureza (ver itens de A133 a A136).
33. Ao aplicar a NBC TA 330, itens 25 e 26, para estimativas contábeis, o auditor
deve avaliar, com base nos procedimentos de auditoria realizados e na evidência de
auditoria obtida, se (ver itens A137 e A138):
(a) as avaliações dos riscos de distorção relevante no nível de afirmações continuam
apropriadas, inclusive quando indicadores de possível tendenciosidade da
administração tiverem sido identificados;
(b) as decisões da administração relacionadas com reconhecimento, mensuração,
apresentação e divulgação dessas estimativas contábeis nas demonstrações contábeis
estão de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável; e
(c) foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente.
(...)
39. O auditor deve incluir na documentação de auditoria (ver itens de A149 a A152
e NBC TA 230 – Documentação de Auditoria, itens de 8 a 11, A6, A7 e A10):
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 5 de 23.

(a) os principais elementos do seu entendimento da entidade e de seu ambiente,
incluindo os controles internos relacionados com as estimativas contábeis da
entidade;
(b) a relação entre os procedimentos adicionais de auditoria com os riscos associados
de distorção relevante no nível de afirmações (NBC TA 330, item 28(b)), levando
em consideração os motivos (sejam eles relacionados com o risco inerente ou com o
risco de controles) dados para a avaliação desses riscos;
(c) as respostas do auditor quando a administração não tiver tomado as providências
apropriadas para entender e tratar a incerteza da estimativa;
(d) os indicadores de possível tendenciosidade da administração relacionada com as
estimativas contábeis, se houver, e a avaliação do auditor das implicações para a
auditoria, conforme exigido pelo item 32; e
(e) julgamentos significativos relacionados com a determinação, por parte do
auditor, se as estimativas contábeis e as divulgações relacionadas são razoáveis no
contexto da estrutura de relatório financeiro aplicável ou se apresentam distorção.
(...)
A96. Quando o auditor identifica indicadores de possível tendenciosidade da
administração, ele pode ter que efetuar uma discussão adicional com a administração
e pode precisar reconsiderar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e
suficiente de que o método, as premissas e os dados utilizados eram apropriados e
corroboráveis nas circunstâncias. Um exemplo de indicador de tendenciosidade da
administração para estimativa contábil específica pode ser quando a administração
tiver desenvolvido intervalo apropriado para diversas premissas diferentes e, em
cada caso, a premissa utilizada era do final do intervalo, resultando no resultado de
mensuração mais favorável.
(...)
A135. Os indicadores de possível tendenciosidade da administração podem afetar a
conclusão do auditor sobre se a avaliação de risco do auditor e as respostas
relacionadas continuam apropriadas. O auditor também pode precisar considerar as
implicações para outros aspectos da auditoria, incluindo a necessidade de
questionamento adicional quanto à adequação dos julgamentos da administração na
elaboração das estimativas contábeis. Ainda, os indicadores de possível
tendenciosidade da administração podem afetar a conclusão do auditor sobre se as
demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, conforme
discutido na NBC TA 700, item 11.
8. O auditor deve comunicar, salvo se proibido por lei ou regulamento,
tempestivamente, ao nível apropriado da administração, todas as distorções
detectadas durante a auditoria (NBC TA 260 – Comunicação com os Responsáveis
pela Governança, item 7). O auditor deve requerer que a administração corrija essas
distorções (ver itens de A10 a A129).
9. Se a administração recusar-se a corrigir algumas das distorções reportadas pelo
auditor, este deve obter o entendimento sobre as razões pelas quais a administração
decidiu por não efetuar as correções e deve considerar esse entendimento ao avaliar
se as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes
(ver item A13).
(...)
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 6 de 23.

11. O auditor deve determinar se as distorções não corrigidas são relevantes,
individualmente ou em conjunto. Ao fazer essa determinação, o auditor deve
considerar:
(a) a magnitude e a natureza das distorções, tanto em relação a classes específicas de
transações, saldos contábeis ou divulgação quanto às demonstrações contábeis como
um todo, e as circunstâncias específicas de sua ocorrência (ver itens A16 a A22 e
A24 a A25); e
(b) o efeito de distorções não corrigidas relacionadas a períodos anteriores sobre as
classes relevantes de transações, saldos contábeis ou divulgação, e sobre as
demonstrações contábeis como um todo (ver item A23).

11.
Em consequência, como a Instrução CVM no 516/2011 (vigente à época dos fatos)
e o CPC 46, estabelecem que “o valor justo reflete o preço pelo qual uma transação não
forçada ocorreria entre participantes do mercado”6, não se admitindo o uso de um cenário
otimista, o parágrafo de ênfase teria apresentado um assunto estranho ao apresentado e
divulgado nas DFs do Fundo, o que violaria os itens 7 e 8 da NBC TA 706 – Normas
Brasileiras de Contabilidade de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica,
que dispõem:
7. Para fins das normas de auditoria, os termos a seguir possuem os significados a
eles atribuídos: (a) Parágrafo de ênfase é o parágrafo incluído no relatório do auditor
referente a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado nas
demonstrações contábeis que, de acordo com o julgamento do auditor, é de tal
importância que é fundamental para o entendimento pelos usuários das
demonstrações contábeis. (b) Parágrafo de outros assuntos é o parágrafo incluído no
relatório do auditor que se refere a um assunto não apresentado ou não divulgado nas
demonstrações contábeis e que, de acordo com o julgamento do auditor, é relevante
para os usuários entenderem a auditoria, as responsabilidades do auditor ou o seu
relatório.
8. Se o auditor considera necessário chamar a atenção dos usuários para um assunto
apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, segundo seu
julgamento, é de tal importância que é fundamental para o entendimento pelos
usuários das demonstrações contábeis, ele deve incluir parágrafo de ênfase no seu
relatório, desde que (ver itens A5 e A6): (a) como resultado desse assunto, não fosse
exigido que o auditor modificasse a opinião, de acordo com a NBC TA 705 –
Modificações na Opinião do Auditor Independente; e (b) quando a NBC TA 701 se
aplica, o assunto não tenha sido determinado como um principal assunto de auditoria
a ser comunicado no relatório do auditor (ver itens A1 a A3).

6 Doc. no 1409253. Nesse sentido dispõem o art. 7o, §1o da ICVM no 516/11 “Entende-se por valor justo o valor
pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do
negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada.”
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 7 de 23.

Critérios para Emissão de Opinião com Ressalva em Relação a Cotas de Fundos de
Investimentos que Compunham o Patrimônio do Fundo
12.
Em seguida, a Acusação diz que os Acusados não consideraram nem informaram
um montante “reconhecido no resultado relacionado às ressalvas contidas no relatório de
auditoria”. Nota-se que o item 21 da NBC TA 705 estabelece que, no caso de haver distorção
relevante nas demonstrações contábeis relacionadas a valores específicos, o auditor deve
incluir na seção “Base para opinião” a descrição e a quantificação dos efeitos financeiros da
distorção ou indicar que isso é impraticável.
13.
Segundo o Termo de Acusação, a despeito dos Acusados terem observado o
dispositivo acima citado na nota explicativa “5 - Títulos e Valores Mobiliários”, não haveria
qualquer explicação para o resultado com cotas de fundos de investimento. O resultado
desses ativos perfazia um montante de R$17.501,00 (dezessete mil e quinhentos e um reais)
negativo, o que seria agravado pelas indicações de que o valor poderia ser ainda maior. Dessa
forma, a Acusação entendeu que não fora observado o disposto nos itens 4, 5, 9, e 13 da
NBC TA 705, pelos quais:
4. O objetivo do auditor é expressar claramente uma “Opinião modificada” de forma
apropriada sobre as demonstrações contábeis, que é necessária quando o auditor: (a)
conclui, com base em evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis
como um todo apresentam distorções relevantes; ou (b) não consegue obter evidência
de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis
como um todo não apresentam distorções relevantes.
5. Para fins das normas de auditoria, os termos a seguir têm os seguintes significados
a eles atribuídos:
(a) Generalizado é o termo usado, no contexto de distorções, para descrever os
efeitos de distorções sobre as demonstrações contábeis ou os possíveis efeitos de
distorções sobre as demonstrações contábeis, se houver, que não são detectados
devido à impossibilidade de se obter evidência de auditoria apropriada e suficiente.
Efeitos generalizados sobre as demonstrações contábeis são aqueles que, no
julgamento do auditor:
(i) não estão restritos aos elementos, contas ou itens específicos das demonstrações
contábeis;
(ii) se estiverem restritos, representam ou poderiam representar parcela substancial
das demonstrações contábeis; ou
(iii) em relação às divulgações, são fundamentais para o entendimento das
demonstrações contábeis pelos usuários; (b) Opinião modificada compreende
“Opinião com ressalva”, “Opinião adversa” ou “Abstenção de opinião” sobre as
demonstrações contábeis.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 8 de 23.

9. O auditor deve se abster de expressar uma opinião quando não consegue obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião e ele
concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as
demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizados.
13. Se o auditor não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e suficiente,
ele deve determinar as implicações como segue:
(a) se concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as
demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não
generalizados, o auditor deve emitir uma “Opinião com ressalva”; ou
(b) se concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as
demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizados de
modo que uma ressalva na opinião seria inadequada para comunicar a gravidade da
situação, o auditor deve:
(i) renunciar ao trabalho de auditoria, quando praticável e possível de acordo com
leis ou regulamentos aplicáveis (ver item A13); ou
(ii) se a renúncia ao trabalho de auditoria antes da emissão do seu relatório não for
praticável ou possível, abster-se de expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis (ver item A14).
Evidências de Avaliação das Premissas do Laudo de Avaliação dos Imóveis
14.
Em terceiro lugar, a Acusação entendeu que os Acusados teriam deixado de
analisar as premissas e o cálculo do valor justo das propriedades para investimento. Ao pedir
as evidências da análise aos Acusados, a SNC recebeu um PDF do laudo de avaliação com
comentários do auditor anexo à Resposta ao Ofício 947. Avaliando o documento, a Acusação
entendeu que a análise teria sido insuficiente pela brevidade dos comentários, porque não
haveria documentação que sustentasse as análises realizadas, pela ausência de evidência de
tratamento concreto do tema com a administração do Fundo e pela falta de análise sobre os
valores adotados para aluguéis de Imóveis desocupados à época, descumprindo, assim, o
disposto nos itens 14, 22, 23 e 24 da NBC TA 540 (R2), pelos quais:
14. O auditor deve revisar o resultado das estimativas contábeis anteriores ou,
quando aplicável, sua reestimativa subsequente para auxiliar na identificação e na
avaliação dos riscos de distorção relevante no período corrente. O auditor deve levar
em consideração as características das estimativas contábeis para determinar a
natureza e a extensão dessa revisão. A revisão não visa questionar julgamentos sobre
estimativas contábeis de períodos anteriores que eram apropriadas com base nas
informações disponíveis na época em que foram elaboradas (ver itens de A55 a A60).
22. Ao testar como a administração elaborou a estimativa contábil, os procedimentos

7 Doc. no 1240404.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 9 de 23.

adicionais de auditoria devem incluir procedimentos planejados e realizados de
acordo com os itens de 23 a 26 para obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente com relação aos riscos de distorção relevante referentes (ver item A94):
(a) à seleção e à aplicação dos métodos, das premissas significativas e dos dados
usados pela administração na elaboração da estimativa contábil; e
(b) a como a administração selecionou a estimativa pontual e elaborou as
divulgações relacionadas sobre a incerteza da estimativa.
23. Na aplicação dos requisitos do item 22 com relação aos métodos, os
procedimentos adicionais de auditoria devem abordar:
(a) se o método selecionado é apropriado no contexto da estrutura de relatório
financeiro aplicável e se as alterações no método utilizado em períodos anteriores
são apropriadas, quando aplicável (ver itens A95 e A97);
(b) se os julgamentos exercidos na seleção do método geram indicadores de possível
tendenciosidade da administração (ver item A96);
(c) se os cálculos são aplicados de acordo com o método e são matematicamente
exatos;
(d) quando a aplicação do método pela administração envolve uma modelagem
complexa, se os julgamentos foram aplicados de maneira consistente e se, quando
aplicável (ver itens de A98 a A100):
(i) o desenho do modelo atende ao objetivo de mensuração da estrutura de relatório
financeiro aplicável, é apropriado nas circunstâncias e, se aplicável, as mudanças no
modelo do período anterior são apropriadas nas circunstâncias; e
(ii) os ajustes no resultado do modelo são consistentes com o objetivo de mensuração
da estrutura de relatório financeiro aplicável e são apropriados nas circunstâncias; e
(e) se a integridade das premissas significativas e dos dados foi mantida na aplicação
do método (ver item A101).
24. Na aplicação dos requisitos do item 22, com relação às premissas significativas,
os procedimentos adicionais de auditoria devem abordar:
(a) se as premissas significativas são apropriadas no contexto da estrutura de
relatório financeiro aplicável e, se aplicável, se as alterações em relação aos períodos
anteriores são apropriadas (ver itens A95, A102 e A103);
(b) se os julgamentos exercidos na seleção das premissas significativas geram
indicadores de possível tendenciosidade da administração (ver item A96);
(c) se as premissas significativas são consistentes entre si e com aquelas utilizadas
em outras estimativas contábeis ou com premissas relacionadas utilizadas em outras
áreas das atividades comerciais da entidade com base no conhecimento do auditor
obtido na auditoria (ver item A104); e
(d) quando aplicável, se a administração tem a intenção de conduzir ações específicas
e tem a capacidade de fazê-las (ver item A105).
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 10 de 23.

Contabilização de Contratos com Período de Carência
15.
Em quarto lugar, a Acusação ao avaliar os contratos dos Imóveis entendeu serem
contratos de arrendamento operacional, e por isso, em observância ao disposto no item 81
do CPC 06 (R2)8, a receita deveria ser reconhecida pelo método linear. Segundo a Acusação,
os Acusados não teriam reconhecido a receita no período de carência dos contratos sem
qualquer justificativa. Dessa forma, para a Acusação, a Next teria falhado no “atendimento
ao principal objetivo da auditoria”, conforme os itens 3, 5, 11 e A9 da NBC TA 200 (R1),
pelos quais:
3. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações
contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma
opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos
os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro
aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, essa opinião
expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório
financeiro. A auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e
exigências éticas relevantes capacita o auditor a formar essa opinião (ver item A1).
5. Como base para a opinião do auditor, as NBCs TA exigem que ele obtenha
segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de
distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Asseguração
razoável é um nível elevado de segurança. Esse nível é conseguido quando o auditor
obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir a um nível
aceitavelmente baixo o risco de auditoria (isto é, o risco de que o auditor expresse
uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção
relevante). Contudo, asseguração razoável não é um nível absoluto de segurança
porque há limitações inerentes em uma auditoria, as quais resultam do fato de que a
maioria das evidências de auditoria em que o auditor baseia suas conclusões e sua
opinião, é persuasiva e não conclusiva (ver itens A28 a A52).
11. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos gerais do
auditor são:
(a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão
livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro,
possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações
contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com
a estrutura de relatório financeiro aplicável; e
(b) apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como
exigido pelas NBCs TA, em conformidade com as constatações do auditor.

8 81. O arrendador deve reconhecer os recebimentos de arrendamento decorrentes de arrendamentos
operacionais como receita pelo método linear ou em outra base sistemática. O arrendador deve aplicar outra
base sistemática, se essa base representar melhor o padrão em que o benefício do uso do ativo subjacente é
diminuído.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 11 de 23.

A9. Algumas estruturas de relatório financeiro são estruturas de apresentação
adequada, enquanto outras são estruturas de conformidade. Estruturas de relatório
financeiro que abrangem primariamente as normas de contabilidade estabelecidas
por organização com autoridade ou reconhecimento para promulgar normas a serem
usadas pelas entidades na elaboração de demonstrações contábeis para fins gerais
muitas vezes são estabelecidas para o cumprimento da apresentação adequada. Por
exemplo, as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade ou pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas
pelos reguladores específicos.
Divulgação do Valor Justo dos Imóveis
16.
Em seguida, a Acusação trata das divulgações relacionadas ao valor justo, que
trariam inconsistências. Isso porque na nota explicativa 6 das DFs é dito que a variação do
valor justo entre 31.12.2018 e 31.12.2019 foi de R$ 13.500 milhões (treze milhões e
quinhentos mil reais), ao passo que no corpo do texto estaria dito que “a Administradora
definiu que o valor justo das propriedades para investimento se mantenha inalterado”. Além
disso, os Acusados mesmos, em resposta ao Ofício teriam dito que “a informação de que o
imóvel é residencial consta erroneamente no laudo e nas notas explicativas”. Dessa forma,
como é papel do auditor avaliar as divulgações em notas explicativas, os Acusados não
teriam observado o disposto nos itens 3 e 13 da NBC TA 200 (R1), pelos quais:
3. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações
contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma
opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos
os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro
aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, essa opinião
expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório
financeiro. A auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e
exigências éticas relevantes capacita o auditor a formar essa opinião (ver item A1).
13. Para fins das NBCs TA, os seguintes termos possuem os significados atribuídos
a seguir:
(...)
(f) Demonstrações contábeis são a representação estruturada de informações
financeiras históricas, incluindo divulgações, com a finalidade de informar os
recursos econômicos ou as obrigações da entidade em determinada data no tempo ou
as mutações de tais recursos ou obrigações durante um período de tempo em
conformidade com a estrutura de relatório financeiro. O termo “demonstrações
contábeis” refere-se normalmente ao conjunto completo de demonstrações contábeis
como determinado pela estrutura de relatório financeiro aplicável, mas também pode
referir-se a quadros isolados das demonstrações contábeis. As divulgações
compreendem informações explicativas ou descritivas, elaboradas conforme
requeridas, permitidas expressamente ou de outra forma pela estrutura de relatório
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 12 de 23.

financeiro aplicável, incluídas nas demonstrações contábeis, ou nas notas
explicativas, ou incorporadas por referência cruzada (ver itens Al e A2). (Alterado
pela NBC TA 200 (R1).
Base para Conclusão sobre a Divulgação de Informações Requeridas
17.
Por fim, a Acusação argumenta que os Acusados, na Resposta ao Ofício 94, teriam
admitido que algumas das divulgações requeridas nas notas explicativas não foram
realizadas9, mas, a despeito da ausência dessas informações, os Acusados não teriam
apresentado qualquer análise do impacto para o usuário das informações não divulgadas. A
ausência da análise de impacto somada à não requisição de sua divulgação e à não inclusão
do tema no relatório de auditoria infringiriam os itens 4, 8, 9, 11, 15, A1, A4, A5, A10, A13
e A17 da NBC TA 450 (R1), assim como os itens 23 e A7 da NBC TA 705, que dispõem:
4. Para fins das normas de auditoria, os termos a seguir possuem os significados
abaixo:
(a) Distorção é a diferença entre o valor divulgado, classificação, apresentação ou
divulgação de um item nas demonstrações contábeis e o valor, classificação,
apresentação ou divulgação que é requerido para que o item esteja de acordo com a
estrutura de relatório financeiro aplicável. Distorção pode ser decorrente de erro ou
fraude (item A1). (Alterada pela NBC TA 450 (R1))

9 As informações não divulgadas seriam as seguintes, conforme citadas no anexo IV da Resposta ao Ofício 94
(Doc. no 1240405):
“item 93 (b): para mensurações do valor justo recorrentes e não recorrentes, o nível da hierarquia de valor justo
no qual as mensurações do valor justo sejam classificadas em sua totalidade (Nível 1, 2 ou 3);
item 93 (h): para mensurações do valor justo recorrentes classificadas no Nível 3 da hierarquia de valor justo:
(i) para todas essas mensurações, uma descrição narrativa da sensibilidade da mensuração do valor justo a
mudanças em dados não observáveis, se uma mudança nesses dados para um valor diferente puder resultar na
mensuração do valor justo significativamente mais alta ou mais baixa. Se houver inter-relações entre esses
dados e outros dados não observáveis utilizados na mensuração do valor justo, a entidade deve fornecer também
a descrição dessas inter-relações e de como elas poderiam intensificar ou mitigar o efeito de mudanças nos
dados não observáveis sobre a mensuração do valor justo. Para satisfazer esse requisito de divulgação, a
descrição narrativa da sensibilidade a mudanças em dados não observáveis deve incluir, no mínimo, os dados
não observáveis divulgados ao satisfazer o item (d);
item 94: A entidade deve determinar classes apropriadas de ativos e passivos com base no seguinte: (a)
natureza, características e riscos do ativo ou passivo; e (b) nível da hierarquia de valor justo no qual a
mensuração do valor justo está classificada. O número de classes pode precisar ser maior para mensurações do
valor justo classificadas no Nível 3 da hierarquia de valor justo, uma vez que essas mensurações têm grau
maior de incerteza e subjetividade. Determinar classes apropriadas de ativos e passivos para as quais devem
ser fornecidas divulgações sobre mensurações do valor justo requer julgamento. Uma classe de ativos e
passivos frequentemente exige uma desagregação maior que as rubricas apresentadas no balanço patrimonial.
Contudo, a entidade deve fornecer informações suficientes para permitir a conciliação com as rubricas
apresentadas no balanço patrimonial. Se outro Pronunciamento especificar a classe de um ativo ou passivo, a
entidade pode, ao fornecer as divulgações exigidas neste Pronunciamento, utilizar essa classe se ela satisfizer
os requisitos deste item.”
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 13 de 23.

Quando o auditor expressa uma opinião sobre se as demonstrações contábeis estão
apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as distorções também
incluem aqueles ajustes de valor, classificação, apresentação ou divulgação que, no
julgamento do auditor, são necessários para que as demonstrações contábeis estejam
apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes.
(b) Distorções não corrigidas são as distorções que o auditor detectou durante a
auditoria e que não foram corrigidas.
8. O auditor deve comunicar, salvo se proibido por lei ou regulamento,
tempestivamente, ao nível apropriado da administração, todas as distorções
detectadas durante a auditoria (NBC TA 260 – Comunicação com os Responsáveis
pela Governança, item 7). O auditor deve requerer que a administração corrija essas
distorções (ver itens de A10 a A129). (Alterado pela Revisão NBC 3)
9. Se a administração recusar-se a corrigir algumas das distorções reportadas pelo
auditor, este deve obter o entendimento sobre as razões pelas quais a administração
decidiu por não efetuar as correções e deve considerar esse entendimento ao avaliar
se as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes
(ver item A13).
(...)
11. O auditor deve determinar se as distorções não corrigidas são relevantes,
individualmente ou em conjunto. Ao fazer essa determinação, o auditor deve
considerar:
(a) a magnitude e a natureza das distorções, tanto em relação a classes específicas de
transações, saldos contábeis ou divulgação quanto às demonstrações contábeis como
um todo, e as circunstâncias específicas de sua ocorrência (ver itens A16 a A22 e
A24 a A25); e
(b) o efeito de distorções não corrigidas relacionadas a períodos anteriores sobre as
classes relevantes de transações, saldos contábeis ou divulgação, e sobre as
demonstrações contábeis como um todo (ver item A23).
(...)
15. De acordo com NBC TA 230 – Documentação de Auditoria, itens 8 a 11 e A6,
o auditor deve incluir na documentação de auditoria (ver item A30):
(a) o valor abaixo do qual as distorções seriam consideradas claramente triviais (item
5);
(b) todas as distorções detectadas durante a auditoria e se foram corrigidas (itens 5,
8 e 12); e
(c) a conclusão do auditor sobre se as distorções não corrigidas são relevantes,
individualmente ou em conjunto, e a base para essa conclusão (item 11).
(...)
A1. Distorções podem ser decorrentes de:
(a) imprecisão na coleta ou no processamento de dados usados na elaboração das
demonstrações contábeis;
(b) omissão de valor ou divulgação, incluindo divulgações inadequadas ou
incompletas, e das divulgações requeridas para atingir os objetivos de divulgação de
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 14 de 23.

certas estruturas de relatórios financeiros, conforme aplicável (por exemplo, NBC
TG 40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação, item 42H, determina que “a
entidade deve divulgar quaisquer informações adicionais que considerar necessárias
para alcançar os objetivos de divulgação do item...”); (Alterada pela NBC TA 450
(R1))
(c) estimativa contábil incorreta decorrente da falta de atenção aos fatos ou de
interpretação errada dos fatos;
(d) julgamentos da administração sobre estimativas contábeis que o auditor não
considera razoáveis, ou a seleção e aplicação de políticas contábeis que o auditor
considera inadequadas.
(e) classificação, agregação ou desagregação inadequada de informações; e (Incluída
pela NBC TA 450 (R1))
(f) para demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a estrutura de
apresentação adequada, omissão de divulgação necessária para as demonstrações
contábeis alcançarem a apresentação adequada, além das divulgações
especificamente requeridas pela estrutura (por exemplo, as práticas contábeis
adotadas no Brasil exigem que a entidade forneça divulgações adicionais quando o
cumprimento dos requisitos específicos dessas práticas forem insuficientes para
permitir que os usuários entendam o impacto de transações específicas, outros
eventos e condições sobre a posição patrimonial e financeira e o desempenho da
entidade (NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, item 17(c))).
(Incluída pela NBC TA 450 (R1))
(...)
Distorção em divulgação
A4. Distorções em divulgações também podem ser claramente triviais, sejam elas
tomadas individualmente ou em conjunto, e julgadas por qualquer critério de
magnitude, natureza ou circunstâncias. Distorções em divulgações que não sejam
claramente triviais também devem ser acumuladas para ajudar o auditor a avaliar o
efeito dessas distorções sobre as divulgações relevantes e as demonstrações
contábeis como um todo. O item A17 fornece exemplos de distorções em
divulgações qualitativas que podem ser relevantes. (Incluído pela NBC TA 450 (R1))
Acumulação de distorção
A5. Distorções definidas por natureza ou circunstâncias, acumuladas conforme
descrito nos itens A3 e A4, não podem ser somadas como é possível no caso de
distorções de valor. Não obstante, o item 11 requer que o auditor avalie essas
distorções individualmente e em conjunto (ou seja, coletivamente com outras
distorções) para determinar se são relevantes. (Incluído pela NBC TA 450 (R1))
(...)
A10. A comunicação tempestiva de distorções ao nível apropriado da administração
é importante, pois permite à administração avaliar se as classes de transações, saldos
contábeis e divulgações estão efetivamente distorcidos; informar o auditor, caso não
concorde; e tomar medidas quando necessário. Normalmente, o nível apropriado da
administração é o que tem a responsabilidade e a autoridade para avaliar as
distorções e tomar as medidas necessárias. (Alterado pela NBC TA 450 (R1))
(...)
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 15 de 23.

A13. A NBC TA 700 requer que o auditor avalie se as demonstrações contábeis
foram elaboradas e apresentadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os
requerimentos da estrutura de relatório financeiro aplicável. Essa avaliação inclui a
consideração dos aspectos qualitativos das práticas contábeis da entidade, incluindo
indicadores de possível tendenciosidade da administração nos julgamentos, que
podem ser afetadas pelo entendimento do auditor sobre as razões da administração
para não fazer as correções (NBC TA 700, item 12).
(...)
A17. Além disso, cada distorção individual de divulgação qualitativa deve ser
considerada para avaliar seu efeito nas divulgações relevantes, bem como seu efeito
geral nas demonstrações contábeis como um todo. A determinação de se a distorção
em divulgação qualitativa é relevante, no contexto da estrutura de relatório
financeiro aplicável e das circunstâncias específicas da entidade, é questão que
envolve o exercício de julgamento profissional. Exemplos em que essas distorções
podem ser relevantes incluem:
- descrições imprecisas ou incompletas de informações sobre os objetivos, as
políticas e os processos de gestão de capital para entidades com atividades de seguro
e bancárias;
- omissão de informações sobre eventos ou circunstâncias que levaram à perda do
valor recuperável (impairment) (por exemplo, declínio significativo de longo prazo
na demanda de metal ou mercadoria (commodity)) em entidade mineradora;
- descrição incorreta da política contábil relacionada com item significativo no
balanço patrimonial, nas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido ou dos fluxos de caixa;
- descrição inadequada da sensibilidade da taxa de câmbio em entidade envolvida
em comércio internacional. (Incluído pela NBC TA 450 (R1))
23. Se houver distorção relevante nas demonstrações contábeis relacionada com a
não divulgação de informações que devem ser divulgadas, o auditor deve:
(a) discutir a não divulgação com os responsáveis pela governança;
(b) descrever a natureza da informação omitida na seção “Base para opinião”; e
(c) a menos que proibido por lei ou regulamento, incluir as divulgações omitidas,
desde que praticável e que o auditor tenha obtido evidência de auditoria apropriada
e suficiente sobre a informação omitida (ver item A23).
(...)
A7. Em relação à adequação das divulgações nas demonstrações contábeis, podem
surgir distorções relevantes nas demonstrações contábeis quando:
- as demonstrações contábeis não incluem todas as divulgações exigidas pela
estrutura de relatório financeiro aplicável;
- as divulgações nas demonstrações contábeis não estão apresentadas de acordo com
a estrutura de relatório financeiro aplicável; ou
- as demonstrações contábeis não fornecem as divulgações adicionais necessárias
para alcançar uma apresentação adequada, além das divulgações especificamente
exigidas pela estrutura de relatório financeiro aplicável.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 16 de 23.

O item A17 da NBC TA 450 fornece outros exemplos de distorções relevantes que
podem surgir nas divulgações qualitativas.
Conclusão
18.
Conforme quadro elaborado pela própria Acusação, os dispositivos que teriam sido
infringidos pelos Acusados seriam:
NBC TA 200 (R1)
Itens 3, 5, 11 e A9
NBC TA 540 (R2)
Itens 14, 20, 22, 23, 24, 32, 33, 39, A96 e A135
NBC TA 450 (R1)
Itens 4, 8, 9, 11, 15, A1, A4, A5, A10, A13, e A17
NBC TA 760
Itens 7 e 8
NBC TA 705
Itens 4, 5, 9, 13, 23 e A7

III.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM
19.
A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários
(“PFE-CVM”) emitiu o Parecer no 00304/2021/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU10, tendo
concluído que o Termo de Acusação atende aos ditames estipulados pelos art. 5o, caput e art.
6o da Resolução CVM no 45/21.

IV.
RAZÕES DE DEFESA
20.
Devidamente
citados11,
os
Acusados
apresentaram
defesa
conjunta
tempestivamente em 19.04.2022 (“Defesa”)12.
21.
De início, a Defesa sustenta que os bons antecedentes dos Acusados, somados à
ausência de indicação de quaisquer prejuízos decorrentes das supostas irregularidades pela
Acusação e à boa-fé dos Acusados tornam o presente PAS como instrumento de enforcement
inadequado e desproporcional à gravidade e periculosidade das condutas imputadas.

10 Doc. no 1441875.
11 Docs. no 1449424 e 1449426.
12 Doc. no 1484457.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 17 de 23.

22.
Em seguida, argumenta pela regularidade da conduta dos Acusados. Dentre a série
de argumentos levantados, inicia apontando que a aplicação das normas contábeis não é
“ciência objetiva e livre de qualquer subjetividade, de modo que exista sempre uma única
interpretação adequada acerca da aplicação”, pois, em conjunto à ciência e à técnica, haveria
a discricionariedade face ao caso concreto.
23.
Dessa forma, a análise adequada da conduta deveria recair sobre “as diligências e
procedimentos empregados (...) de forma independente, informada e refletida”, conforme
manifestado no PAS CVM no SEI 19957.008057/2016-51 e no PAS CVM no RJ2018/6843,
ambos relatados pelo ex-Presidente Marcelo Barbosa em 31.07.2018 e 12.11.2019,
respectivamente.
24.
Passando às imputações específicas, com relação ao parágrafo de ênfase, a Defesa
argumenta que o uso do termo “otimista” está relacionado apenas à comparação entre
projeção da taxa de ocupação dos imóveis e o histórico de ocupação, que se apresentaria
como mais favorável do que o histórico de ocupação. Contudo, isso não significaria que a
projeção fosse inadequada, visto que a taxa de ocupação teria, de fato, superado taxa de
ocupação dos exercícios anteriores. Ademais, a projeção relacionada à taxa de ocupação dos
imóveis seria apenas um dentre vários elementos utilizados em sua avaliação – entre eles é
possível citar isenções de cobranças previstas nos contratos, prazo de 6 meses para que
houvesse locação de determinadas unidades, prazo de 3 meses para que as unidades fossem
reocupadas após o término dos contratos e aplicação de taxa de desconto de 2% em função
do risco imobiliário –, de forma que ainda que o cenário futuro seja otimista, isso não
significaria que as premissas usadas para se chegar ao resultado tenham sido otimistas. Tal
se confirmaria porque a receita de aluguel dos imóveis apurada no exercício subsequente
teria sido muito próxima aos valores estimados pela avaliação13, mesmo em meio à pandemia
de COVID-19, que não poderia ter sido prevista pelo laudo. Assim, os acusados optaram por
incluir um parágrafo de ênfase no relatório, em linha com o que dispõe o item 9 do NBC TA
706:
Se o auditor considera necessário chamar a atenção dos usuários para um assunto

13 R$ 12.405.504,00 de receita apurada face a R$ 13.253.583 de receita projetada. A receita apurada alcançou,
portanto 93,6% da receita projetada.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 18 de 23.

apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, segundo seu
julgamento, é de tal importância que é fundamental para o entendimento pelos
usuários das demonstrações contábeis, ele deve incluir parágrafo de ênfase no seu
relatório, desde que (ver itens A5 e A6): (a) como resultado desse assunto, não fosse
exigido que o auditor modificasse a opinião, de acordo com a NBC TA 705 –
Modificações na Opinião do Auditor Independente; e (b) quando a NBC TA 701 se
aplica, o assunto não tenha sido determinado como um principal assunto de auditoria
a ser comunicado no relatório do auditor (ver itens A1 a A3).
25.
Em seguida, argumenta-se que as ressalvas exigidas pela Acusação acerca das
incertezas na avaliação não eram necessárias, visto que é fato implícito, mas evidente, que a
ressalva acerca do “FIP V. decorre do resultado do FIP V., da mesma maneira que a ressalva
relacionada ao FII S.D. decorre do resultado do FII S.D.” Ademais, o fato de não estar
expressamente registrado os resultados dos fundos não afetaria a clareza da informação, pois
tratar-se-ia de “referência cruzada com um valor (...) disponível nas DFs do Fundo para
qualquer usuário”. No que diz respeito à opção por não emitir o relatório com abstenção de
opinião, a Defesa argumentou que a norma contábil é propositalmente aberta na
caracterização de distorções generalizadas, o que, na avaliação dos Acusados, não era o caso.
26.
Sobre a suposta ausência de documentos que justificassem as premissas utilizadas,
a Defesa argumentou que a documentação foi encaminhada à SNC no âmbito do processo
de apuração anterior ao presente PAS (o PDF do laudo de avaliação comentado). Anexou,
ainda, uma cadeia de e-mails sobre apontamentos às premissas utilizadas no laudo, bem
como uma tabela com memorial de cálculo utilizado na discussão.
27.
A Defesa também argumenta que os contratos de aluguéis firmados “não previam
carência em relação aos pagamentos, mas sim isenção de cobrança de aluguéis em
determinados meses iniciais de vigência”. A diferença entre a isenção e a carência seria, de
acordo com a Defesa, que na carência há “postergação para o início da realização de um
determinado pagamento”, enquanto a isenção implica que os “pagamentos relativos àqueles
meses isentados não são devidos – ou seja, não há contraprestação”.
28.
A Defesa apresentou, ainda, um exemplo de contrato de aluguel que estabelecia
um termo de 270 para início da vigência do contrato, sendo que até lá era cedido o direito de
uso do imóvel ao locatário com a finalidade de adequação do espaço às suas necessidades
profissionais.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 19 de 23.

29.
Dessa forma, a ausência contraprestação e a existência de termo impediriam que
os contratos fossem classificados como de arrendamento ou arrendamento operacional e que
sua receita fosse computada durante o período isento.
30.
Acerca das informações contraditórias a respeito da variação do valor justo dos
Imóveis na nota explicativa no 6 das DFs, identificada pela Acusação, notas explicativas e
da falta de informações, a Defesa argumentou que a na mesma nota explicativa o erro
material quanto à variação do valor justo dos imóveis teria sido corrigido, pois
posteriormente a informação sobre o valor justo teria sido apresentada corretamente e de
maneira mais clara. Dessa forma, defende de equívoco sem qualquer materialidade passível
de punição por esta CVM.
31.
Quanto ao tópico seguinte, relacionado às supostas informações faltantes, a Defesa
argumentou que a interpretação da nota explicativa 3 em conjunto às notas explicativas 6 e
17 configuraria um conjunto informacional suficiente para indicar que as informações
utilizadas para a mensuração do valor justo correspondem a informações de Nível 3, isto é,
nos casos quando “não foi possível coletar uma quantidade mínima de amostras relacionadas
ao ativo para fins de mensuração”, e teriam, assim, utilizado as técnicas contábeis adequadas
para a circunstância de ausência de uma ou mais informações relevantes.
32.
Em conclusão, a Defesa pede a absolvição dos Acusados de todas as infrações que
lhes foram imputas, ou, em havendo condenação por uma ou mais das infrações imputadas
que a pena se restrinja à aplicação de advertência, considerando as possíveis atenuantes
aplicáveis.

V.
PRIMEIRA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
33.
Em 19.05.2022 a Next e Ricardo Spezia apresentaram proposta conjunta de Termo
de Compromisso (“TC”) pelo qual Ricardo Spezia se propunha a pagar o valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) e Next se propunha a pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) para colocar fim a presente PAS14.

14 Doc. no 1507095.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 20 de 23.

34.
Para celebrar o TC, os Acusados alegaram estarem em cumprimento com os
requisitos legais para a celebração de TC, a dizer, (i) a cessação da atividade ou ato ilícito, e
(ii) a correção das irregularidades apontadas pela acusação, inclusive indenizando os
respectivos prejuízos. A cessação da atividade ou ato ilícito seria requisito preenchido pois
as DFs do Fundo e o respectivo relatório de Auditoria foram emitidos há mais de dois anos
(à época da proposta), também não cabendo falar em continuidade delitiva uma vez que
todos os atos praticados foram integralmente concluídos, haja visto que desde o exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021 a Next não presta mais serviços de auditoria
independente em favor do Fundo. Com relação à correção de irregularidades, argumentou
que todas as supostas irregularidades foram sanadas e adequadas ao entendimento da SNC
nas DFs subsequentes do Fundo, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2020. Sobre eventual indenização de prejuízos, se sustentou que as supostas irregularidades
não geraram qualquer tipo de prejuízo conhecido ou aferível ao mercado e aos investidores.
35.
Em observância ao art. 86 da Resolução CVM no 45/21, a Defesa argumenta que a
presente proposta faz jus aos elementos de (i) oportunidade e conveniência; (ii) natureza e
gravidade das infrações; (iii) antecedentes dos acusados e suas respectivas colaborações de
boa-fé; e (iv) efetiva possibilidade de punição.
36.
Sobre a oportunidade e conveniência, os Acusados argumentaram que a
instauração do presente PAS fora irrazoável e desproporcional face às características do caso
concreto e à existência de outras medidas de supervisão mais eficientes e menos onerosas,
pois, no presente caso, (i) as supostas irregularidades teriam ocorrido com relação a apenas
um fundo de investimento auditado e durante um único exercício do Fundo; (ii) os
antecedentes favoráveis dos Acusados; (iii) o pequeno porte do Fundo; (iv) pequeno número
de infrações em relação aos precedentes julgados pela CVM; (v) o pequeno porte da Next
como empresa de auditoria.
37.
Com relação à natureza e gravidade das infrações, argumentou-se pela inexistência
de dano conhecido ao mercado ou aos investidores, assim como a ausência de elementos tais
como existência de dolo, a configuração de fraude ou ocorrência de prejuízo a investidores,
que estariam presentes na maior parte das infrações que foram e são consideradas graves
pela CVM.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 21 de 23.

38.
Com relação aos antecedentes do Acusados e à colaboração de boa-fé, os Acusados
reiteraram que jamais estiveram envolvidos em um processo administrativo sancionador ou
sequer foram alvos de qualquer medida de enforcement adotada pela CVM e que
colaboraram integralmente com todos os esforços e diligências empreendidos por esta
autarquia desde os processos de apuração e investigação.
39.
Os Acusados argumentaram, ainda, que entendem improvável a condenação, de
forma que não existiria efetiva possibilidade de punição, sendo, portanto, mais econômica e
eficiente a celebração do TC.
40.
O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), em reunião realizada em
23.08.2022, entendeu pela rejeição do TC proposto, pois a Superintendência de Supervisão
e Securitização – SSE se manifestou informando que teriam sido identificados indícios de
desvio quanto à adoção de requisitos previstos no CPC 46 para a avaliação do valor justo de
imóvel classificado como propriedade para investimento no âmbito das DFs do Fundo, de
forma que seria necessário refazer as referidas DFs – que foram posteriormente refeitas pela
administradora em atenção à recomendação dos Acusados. Informado disso, o Procurador-
Chefe da CVM entendeu pela existência de óbice legal à celebração do TC.
41.
Em reunião de colegiado realizada em 25.10.2022, observando as considerações
realizadas pelo CTC15, o Colegiado decidiu, por unanimidade rejeitar a proposta conjunta de
Termo de Compromisso apresentada16.
42.
Na mesma ocasião, processo foi distribuído à minha relatoria por sorteio17.

VI.
SEGUNDA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
43.
Next e Ricardo Spezia apresentaram outra proposta conjunta de TC pelo qual
Ricardo se propuseram a pagar o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e Next se
propõe a pagar o valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para colocar fim a

15 Doc. no 1628900.
16 Doc. no 1654722.
17 Doc. no 1654722.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 22 de 23.

presente PAS18.
44.
Os Acusados apresentaram uma nova minuta do Relatório de Demonstrações
Financeiras no qual afirmam ter sanados os vícios do Relatório anterior19.
45.
Também nesse contexto os Acusados apresentaram uma manifestação
complementar, na qual reenfatizaram os argumentos da defesa e aprofundaram o tema do
Relatório de Demonstrações Financeiras reapresentado20.
46.
Para celebrar a nova proposta de TC, os Acusados alegaram estarem em
cumprimento com os requisitos legais para a celebração de TC, a dizer que (i) inexiste óbices
jurídicos; (ii) ocorreram melhorias nos procedimentos e controles internos dos Defendentes;
e (iii) os Defendentes contam com bons antecedentes, a boa-fé e a transparência com que
pautam sua atuação.
47.
Novamente, em conformidade com o art. 86 da Resolução CVM no 45/21,
sustentaram que a proposta atual atende aos critérios de (i) oportunidade e conveniência; (ii)
natureza e gravidade das infrações; (iii) histórico dos acusados e suas respectivas
colaborações de boa-fé; e (iv) efetiva possibilidade de punição.
48.
A PFE-CVM opinou pela permanência do óbice em razão da não correção das
irregularidades outrora apontadas21.
49.
Com isso, a SNC emitiu a declaração22 de que “não é possível corrigir os efeitos
dos relatórios emitidos com uma opinião equivocada, uma vez que, a partir daquela opinião
os diversos usuários daquelas demonstrações contábeis tomaram decisões que já tiveram
suas consequências reconhecidas. A simples reemissão daquela opinião, a qualquer tempo,
em um novo relatório de auditoria não tem o poder de reparar o dano imposto ao mercado
de valores mobiliários.”. Todavia, foi mencionado, ainda que houve um compromisso
firmado entre a CVM e a CGU com a alegação de que “Nas situações em que houver indício

18 Doc. no 1757930.
19 Doc. no 1757931.
20 Doc. no 1862527.
21 Doc. no 2065364.
22 Doc. no 2078724.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Relatório – Página 23 de 23.

de irregularidade em Demonstrações Financeiras (DF), a eventual celebração de termos de
compromisso com o respectivo auditor independente será necessariamente precedida de
manifestação das áreas técnicas competentes sobre a necessidade de republicação da DF.”
50.
Por consequência, em manifestação, a PFE-CVM reformou sua declaração, a partir
do Parecer da SNC pelo entendimento de que, apesar de haver desnecessidade de
refazimento do relatório de auditoria, entende-se que não há óbice jurídico à análise da
proposta pelo CTC23.
51.
De todo modo, o CTC opinou pela rejeição da segunda proposta de TC24,
considerando que, nesse momento, não seria conveniente e oportuna, no que foi seguido pelo
Colegiado da CVM em reunião realizada em 25.10.2024.

VII.
PAUTA DE JULGAMENTO
52.
Em 15.10.2024, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM25,
em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
53.
Já depois que o caso foi pautado para julgamento, em 24.10.2024 os Acusados
protocolaram pedido de reconsideração da proposta de termo de compromisso26, que, em
razão de sua extemporaneidade, será tratada no Voto.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

23 Doc. no 2088463.
24 Doc. no 2149792.
25 Doc. no 2175265.
26 Doc. no 2183121.
Relatório de Julgamento DOL (2226971) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Voto – Página 1 de 11
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010255/2021-42
Reg. Col. 2709/22

Acusados:
Ricardo Artur Spezia

Next Auditores Independentes S/S

Assunto:
Apurar responsabilidades por suposta não observância às normas
brasileiras de contabilidade para auditoria independente de
informação contábil histórica.

Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SNC, que lavrou Termo de Acusação em
14.02.2022, imputando à Next Auditores Independentes S/S e ao Ricardo Artur Spezia, na
qualidade de responsável técnico da Next ao assinar o relatório de auditoria, a conduta de
não terem observado as normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de
informação contábil histórica, deixando de aplicar o previsto nos 3, 5, 11, 13 e A9 da NBC
TA 200 (R1); 4, 8, 9, 11, 15, A1, A4, A5, A10, A13, A17 da NBC TA 450 (R1); 14, 20, 22.
23, 24, 32, 33, 39, A96 e A135 da NBC TA 540 (R2); e 4, 5, 9, 13, 23 e A7 da NBC TA 705;
7 e 8 da NBC TA 706, em infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/1999, vigente à
época dos fatos.
2.
Conforme indicado no Relatório, o presente processo originou-se da análise, no
âmbito do SBR, da auditoria, realizada pela Next, das demonstrações financeiras relativas
ao exercício contábil encerrado em 31.12.2019, que compreendem o balanço patrimonial em
31.12.2019 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações no patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa para o período de 09.04 a 31.12.2019, bem como as correspondentes
notas explicativas, do Reag Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226975) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Voto – Página 2 de 11
3.
Em apertada síntese, a SNC imputa aos Acusados supostas falhas nos procedimentos
de auditoria para verificação da precificação dos ativos do Fundo, cujo patrimônio era
composto em cerca de 15% do ativo em cotas de fundos de investimento imobiliário e 84%
em propriedades para investimento, bem como falhas na divulgação dos resultados e
mutações do patrimônio referentes ao exercício de 2019.
4.
Antes passar à análise dos argumentos trazidos pela Acusação e pela Defesa, cumpre
notar que os Acusados apresentaram pedido de reconsideração da proposta de termo de
compromisso em 24.10.2024, depois que este PAS já havia sido pautado. No pedido, os
Acusados sugeriram incremento da obrigação pecuniária proposta sob a justificativa de que
os novos valores corroborariam para a promoção do efeito paradigmático de desestímulo de
práticas semelhantes aos demais participantes do mercado. Além disso, foram tecidas
considerações gerais sobre o presente PAS que não vêm ao caso.
5.
É necessário notar que a análise de propostas de termo de compromisso
extemporâneas deve ser realizada apenas em caráter excepcional, quando identificada razão
de interesse público tais como indenização integral de eventuais lesados pela conduta objeto
do processo ou modificação na situação fática, segundo disciplina o art. 84 da Resolução
CVM no 45/2021. Esse não é o caso aqui. Antes, tratamos de caso no qual já houve duas
propostas de termo de compromisso, ambas apreciadas e rejeitadas por este Colegiado.
6.
De todo modo, a rejeição de proposta de termo de compromisso não se confunde com
qualquer tipo de adiantamento da análise de mérito do PAS, o que se passa a fazer agora.

II.
PRELIMINARES
7.
Preliminarmente, a Defesa sustentou que “a instauração deste Processo não se
justifica sob a perspectiva de qualquer dos envolvidos, o que é motivo suficiente para que
reconheça a ausência de materialidade das condutas dos Defendentes e, por conseguinte, a
necessidade de absolvição em relação às imputações que lhes foram formuladas”2.

2 Doc. no 1484457, p. 10.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226975) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Voto – Página 3 de 11
8.
Tal assertiva é sustentada com base nos bons antecedentes dos Acusados – que nunca
responderam a processo administrativo sancionador nem qualquer outra medida de
enforcement por parte desta Autarquia –, na ausência de indicação de prejuízos concretos
pela Acusação, na boa-fé dos Acusados, na ausência de dolo e na suposta baixa
expressividade dos valores relacionados à conduta. Tais elementos caracterizariam o fato de
que o presente PAS restaria inadequado para a discussão dos ilícitos imputadas pela
Acusação, nos termos do art. 4o, I e § 1o, da Instrução CVM no 607/2019, vigente à época.
9.
O referido dispositivo normativo, atualmente regulado pela Resolução CVM no
45/2021, tem respaldo no art. 9o, § 4o, da Lei no 6.385/1976 com a redação dada pela Lei no
13.506/2017, que assim estabelece:
§ 4o Na apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, a
Comissão priorizará as infrações de natureza grave, cuja apenação proporcione
maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado, e poderá
deixar de instaurar o processo administrativo sancionador, consideradas a pouca
relevância da conduta, a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a
utilização de outros instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais efetivos.

10.
Porém, afasto o argumento formulado, visto que os ilícitos aqui analisados são, em
tese, de natureza grave, conforme estabelecia o art. 37 da Instrução CVM no 308/1999.
11.
Nesse sentido, vale citar a decisão do Diretor Daniel Maeda em julgamento recente3:
[V]ale relembrar que a análise da preliminar se refere a uma etapa inicial na qual o
julgador deve apreciar as alegações apresentadas pelos acusados em sede de defesa.
Nesta fase, não há uma análise sobre o mérito da questão, mas sim uma avaliação
prévia das questões de natureza processual atinentes ao caso para determinar se não
há prejudiciais à análise do mérito ou, em outras palavras, se o processo está hígido
e íntegro a habilitar que se dê o prosseguimento na análise desse mérito. A aceitação
ou a rejeição, pelo julgador, das alegações trazidas em sede preliminar não impacta
a análise do mérito em si, isto é: a rejeição de uma preliminar não implica,
automaticamente, a condenação ou absolvição dos acusados.
12.
Independentemente do que se venha a concluir em relação ao mérito da Acusação,
fato é que os auditores independentes exercem importante função pública de gatekeepers no
mercado de valores mobiliários, sendo responsáveis por verificar e certificar a qualidade das

3 PAS CVM no 19957.010467/2021-20, j. em 03.09.2024.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226975) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Voto – Página 4 de 11
informações fornecidas aos investidores. A disciplina das atividades desses profissionais é
basilar para o bom funcionamento, higidez e credibilidade do mercado perante a poupança
popular4. Assim sendo, a relevância da matéria não pode ser relativizada pelo julgador, ainda
que venha a concluir pela adequação da conduta dos auditores no caso específico.
13.
Por essa razão, afasto a preliminar arguida pela Defesa.

III.
MÉRITO
Implicações da Adoção de Laudo de Avaliação Elaborado em Bases Otimistas
14.
De início, a Acusação trata do parágrafo de ênfase do Relatório de Auditoria, no qual
os Acusados, ao tratarem da avaliação do valor justo das propriedades para investimento,
identificaram a consideração de um cenário otimista quanto à ocupação dos Imóveis.
15.
A Instrução CVM no 516/2011, vigente à época, e o CPC 46, estabelecem que “o
valor justo reflete o preço pelo qual uma transação não forçada ocorreria entre participantes
do mercado”, não se admitindo o uso de um cenário otimista. Na visão da Área Técnica, a
identificação de premissa otimista no processo de estimativa revelaria tendenciosidade da
administração e deveria ser tratada como tal, nos termos dos itens 20, 32, 33, 39, A96 e A135
da NBC TA 540 (R2) e os itens 8, 9 e 11 da NBC TA 450 (R1), a começar pela necessidade
de avaliação do impacto da premissa otimista – que não teria sido apresentada pelos
Acusados.
16.
Assim, tratar a questão como hipótese de elaboração de parágrafo de ênfase teria
violado os itens 7 e 8 da NBC TA 706, que assim dispõem:
7. Para fins das normas de auditoria, os termos a seguir possuem os significados a
eles atribuídos: (a) Parágrafo de ênfase é o parágrafo incluído no relatório do auditor
referente a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado nas
demonstrações contábeis que, de acordo com o julgamento do auditor, é de tal
importância que é fundamental para o entendimento pelos usuários das
demonstrações contábeis. (b) Parágrafo de outros assuntos é o parágrafo incluído no
relatório do auditor que se refere a um assunto não apresentado ou não divulgado nas

4 Sobre esse assunto, ver o voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez no âmbito do PAS CVM no RJ
2015/13670, j. em 06.03.2018 e o voto do Diretor Relator Alexandre Rangel, no âmbito do PAS
19957.006394/2021-71, julgado em 29.11.2022.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226975) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Voto – Página 5 de 11
demonstrações contábeis e que, de acordo com o julgamento do auditor, é relevante
para os usuários entenderem a auditoria, as responsabilidades do auditor ou o seu
relatório.
8. Se o auditor considera necessário chamar a atenção dos usuários para um assunto
apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, segundo seu
julgamento, é de tal importância que é fundamental para o entendimento pelos
usuários das demonstrações contábeis, ele deve incluir parágrafo de ênfase no seu
relatório, desde que (ver itens A5 e A6): (a) como resultado desse assunto, não fosse
exigido que o auditor modificasse a opinião, de acordo com a NBC TA 705 –
Modificações na Opinião do Auditor Independente; e (b) quando a NBC TA 701 se
aplica, o assunto não tenha sido determinado como um principal assunto de auditoria
a ser comunicado no relatório do auditor (ver itens A1 a A3).
17.
Por sua vez, a Defesa argumenta que, embora a projeção de ocupação dos Imóveis
fosse “otimista” em comparação ao histórico disponível à época, ela não era improvável e,
além disso, era equilibrada por outros elementos também levados em conta na avaliação.
Entre eles, é possível citar a previsão de isenções das cobranças previstas nos contratos, de
prazo de 6 meses para que houvesse locação de determinadas unidades, de prazo de 3 meses
para que as unidades fossem reocupadas após o término dos contratos e da aplicação de taxa
de desconto de 2% em função do risco imobiliário. Tudo isso, conjuntamente, levaria à
adequação do laudo de avaliação, na visão dos Acusados.
18.
Assiste razão aos Acusados. Nesse sentido, acredito que a explicação apresentada
pela Defesa constitui exatamente a avaliação de impacto da adoção da referida premissa
“otimista” requerida pela norma contábil. Feita essa avaliação, os Acusados chegaram à
conclusão pela adequação do laudo dos Imóveis, porém acharam prudente e importante para
os leitores das DFs que essa informação fosse enfatizada. Portanto, tudo de acordo com a
regulação em vigor.
Critérios para Emissão de Opinião com Ressalva em Relação a Cotas de Fundos de
Investimentos que Compunham o Patrimônio do Fundo
19.
O tópico seguinte diz respeito ao fato de que o Fundo possuía cerca de 15% do seu
patrimônio em cotas de dois fundos de investimento imobiliário cujas demonstrações
financeiras para o período foram emitidas com abstenção de opinião e com ressalvas pelos
respectivos auditores independentes. Em vista disso, os Acusados apresentaram ressalvas
quanto a esses investimentos no Relatório das DFs do Fundo.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226975) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Voto – Página 6 de 11
20.
Na visão da Acusação, porém, não haveria qualquer explicação para o resultado do
Fundo com cotas de fundos de investimento. Dessa forma, para a SNC, “ao não considerar,
nem informar, o montante reconhecido no resultado relacionado às ressalvas contidas no
relatório de auditoria, o auditor não observou o descrito nos itens 4, 5, 9, e 13 da NBC TA
705”5. Com os dispositivos citados, deixa-se subentendido a opinião de que, em vez de
ressalva, a situação deveria ter ensejado abstenção de opinião.
21.
Aqui vale destacar a redação do item 9 da NBC TA 705:
9. O auditor deve se abster de expressar uma opinião quando não consegue obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião e ele
concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as
demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizados.
22.
Para os Acusados, a explicação para o resultado do Fundo com cotas de fundos de
investimento, embora não tratada de forma expressa nas ressalvas, era clara para os usuários
que cruzassem as informações presentes nas DFs. No que diz respeito à opção por não emitir
o relatório com abstenção de opinião, a Defesa argumentou que a norma contábil é
propositalmente aberta na caracterização de distorções generalizadas, o que, na avaliação
deles, não era o caso.
23.
Novamente, assiste razão aos Acusados.
24.
Nesse ponto, ressalto o entendimento há muito consolidado pelo Colegiado no
sentido da preservação do julgamento profissional dos auditores independentes, procurando
reconhecê-lo como resultado da aplicação de sua preparação técnica, experiência e posição
privilegiada na análise de riscos e de eventuais limitações da auditoria6.
25.
Com isso, a CVM não se exime do seu dever de julgar. Porém, como já tive
oportunidade de expressar, esse trabalho não “trata de impor uma escolha aos auditores,

5 Doc. no 1441976, item 17.
6 Neste sentido, o voto Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto no PAS CVM no RJ2010/8588, j. em 14.12.2010;
do Diretor Relator Henrique Machado no PAS CVM no RJ2013/13355, j. em 24.11.2016; do Presidente Relator
Marcelo Barbosa nos PAS CVM no 19957.008057/2016-51, j. em 31.07.2018, e no RJ2018/6843, j. em
12.11.2019; da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro no PAS CVM RJ2017/1334, j. em 30.06.2020; do Diretor
Relator Fernando Galdi no PAS CVM no RJ2018/3823, j. em 22.12.2021; e do Diretor Relator Daniel Maeda,
no PAS CVM no 19957.010467/2021-20, j. em 03.09.2024.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226975) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Voto – Página 7 de 11
dentro de diversas opções, mas de fiscalizar se a escolha feita, dentre as opções, era ilegal e,
portanto, fora da discricionariedade do julgamento profissional”7.
26.
Assim, é necessário observar se os Acusados tinham razões e justificativas para as
escolhas que fizeram, ainda que outros auditores pudessem ter tomado outras decisões no
lugar deles. Nesse sentido, assim argui a Defesa:
46. Na avaliação dos Defendentes, o saldo total das cotas de emissão dos Fundos
Investidos, correspondente a 15,41% (quinze inteiros e quarenta e um centésimos
por cento) do patrimônio líquido do Fundo, de fato era um valor relevante, mas não
o suficiente para que fosse considerado “generalizado” para fins do disposto nos
itens 5, 9 e 13 do NBC TA 705. Assim, embora não fosse possível quantificar
precisamente os referidos impactos, o fato de se conhecer o saldo total das cotas de
emissão dos Fundos Investidos permitiu que se conhecesse um grau máximo de
impacto para o Fundo e, a partir de uma análise de materialidade, concluísse-se
fundamentadamente pela não configuração de determinado requisito contábil
(“generalização”) e pelo consequente descabimento de uma possível abstenção de
opinião.
27.
Nesse ponto, concordo com a tese da defesa.
Evidências de Avaliação das Premissas do Laudo de Avaliação dos Imóveis
28.
Para além, a Acusação concluiu que os Acusados não analisaram adequadamente as
premissas e o cálculo do valor justo das propriedades para investimento. Baseia-se, para isso,
no fato que pediu evidência das análises aos Acusados8 e recebeu, em resposta, o PDF do
laudo de avaliação com comentários9.
29.
Diante disso, a SNC considerou (i) a brevidade dos comentários, (ii) a falta de
documentação que sustentasse as análises registradas nos comentários, (iii) a ausência de
evidência em relação a providências tomadas pelos Acusados em relação aos comentários
feitos e (iv) a ausência de evidências sobre os valores dos aluguéis para os Imóveis vagos
para considerar que a conduta dos Acusados violou os itens 14, 22, 23 e 24 da NBC TA 540
(R2).

7 PAS CVM no 19957.004285/2019-03, j. em 04.06.2024.
8 Doc. no 1222765.
9 Doc. no 1240404.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226975) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Voto – Página 8 de 11
30.
A Defesa limitou-se a anexar uma cadeia de e-mails onde foram discutidos
brevemente apontamentos às premissas utilizadas no laudo, juntamente com uma tabela
contendo memorial de cálculo utilizado na discussão.
31.
Para esta análise, vale a pena transcrever os dispositivos da NBC TA 540 (R2)
citados:
14. O auditor deve revisar o resultado das estimativas contábeis anteriores ou,
quando aplicável, sua reestimativa subsequente para auxiliar na identificação e na
avaliação dos riscos de distorção relevante no período corrente. O auditor deve levar
em consideração as características das estimativas contábeis para determinar a
natureza e a extensão dessa revisão. A revisão não visa questionar julgamentos sobre
estimativas contábeis de períodos anteriores que eram apropriadas com base nas
informações disponíveis na época em que foram elaboradas (ver itens de A55 a A60).
22. Ao testar como a administração elaborou a estimativa contábil, os procedimentos
adicionais de auditoria devem incluir procedimentos planejados e realizados de
acordo com os itens de 23 a 26 para obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente com relação aos riscos de distorção relevante referentes (ver item A94):
(a) à seleção e à aplicação dos métodos, das premissas significativas e dos dados
usados pela administração na elaboração da estimativa contábil; e
(b) a como a administração selecionou a estimativa pontual e elaborou as
divulgações relacionadas sobre a incerteza da estimativa.
23. Na aplicação dos requisitos do item 22 com relação aos métodos, os
procedimentos adicionais de auditoria devem abordar:
(a) se o método selecionado é apropriado no contexto da estrutura de relatório
financeiro aplicável e se as alterações no método utilizado em períodos anteriores
são apropriadas, quando aplicável (ver itens A95 e A97);
(b) se os julgamentos exercidos na seleção do método geram indicadores de possível
tendenciosidade da administração (ver item A96);
(c) se os cálculos são aplicados de acordo com o método e são matematicamente
exatos;
(d) quando a aplicação do método pela administração envolve uma modelagem
complexa, se os julgamentos foram aplicados de maneira consistente e se, quando
aplicável (ver itens de A98 a A100):
(i) o desenho do modelo atende ao objetivo de mensuração da estrutura de relatório
financeiro aplicável, é apropriado nas circunstâncias e, se aplicável, as mudanças no
modelo do período anterior são apropriadas nas circunstâncias; e
(ii) os ajustes no resultado do modelo são consistentes com o objetivo de mensuração
da estrutura de relatório financeiro aplicável e são apropriados nas circunstâncias; e
(e) se a integridade das premissas significativas e dos dados foi mantida na aplicação
do método (ver item A101).
24. Na aplicação dos requisitos do item 22, com relação às premissas significativas,
os procedimentos adicionais de auditoria devem abordar:
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226975) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Voto – Página 9 de 11
(a) se as premissas significativas são apropriadas no contexto da estrutura de
relatório financeiro aplicável e, se aplicável, se as alterações em relação aos períodos
anteriores são apropriadas (ver itens A95, A102 e A103);
(b) se os julgamentos exercidos na seleção das premissas significativas geram
indicadores de possível tendenciosidade da administração (ver item A96);
(c) se as premissas significativas são consistentes entre si e com aquelas utilizadas
em outras estimativas contábeis ou com premissas relacionadas utilizadas em outras
áreas das atividades comerciais da entidade com base no conhecimento do auditor
obtido na auditoria (ver item A104); e
(d) quando aplicável, se a administração tem a intenção de conduzir ações específicas
e tem a capacidade de fazê-las (ver item A105).
32.
A princípio, considero que o PDF comentado é evidência por demais frágil do
trabalho de revisão do laudo de avaliação realizado pelos Acusados. Dessa forma, andou
bem a Acusação ao considerá-lo insuficiente.
33.
Ocorre que os documentos juntados na Defesa, bem como o conjunto dos
esclarecimentos prestados pelos Acusados nos autos do presente PAS me levam a concluir
que o trabalho de revisão foi realizado nos termos dos dispositivos transcritos acima - isto é,
com o intuito de testar o laudo de avaliação “para obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente com relação aos riscos de distorção relevante”.
34.
Não é função do auditor reelaborar o laudo de avaliação, mas sim se convencer,
através das análises realizadas, da segurança de que as demonstrações financeiras são
confiáveis para utilização pelo público investidor. Isso, a meu ver, foi realizado pelos
Acusados.
Contabilização de Contratos com Período de Carência
35.
Ao analisar os contratos dos Imóveis, a Acusação concluiu que se tratavam de
contratos de arrendamento operacional. Dessa forma, em conformidade com o item 81 do
CPC 06 (R2), a receita deveria ser reconhecida pelo método linear. Segundo a Acusação, os
Acusados não reconheceram a receita durante o período de carência dos contratos sem
apresentar justificativa. Assim, para a Acusação, a Next não teria cumprido o “principal
objetivo da auditoria”, a saber, aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis,
conforme os itens 3, 5, 11 e A9 da NBC TA 200 (R1).
36.
Ocorre que, conforme bem apontado pela Defesa, os contratos de Imóveis não
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226975) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Voto – Página 10 de 11
tinham prazo de carência, mas verdadeira isenção, com disponibilização dos espaços aos
locatários antes do início do período de vigência com o objetivo de realizarem obras de
adaptação dos espaços às suas necessidades profissionais. Como estavam sujeitos a “Termo”
– por força do art. 131 do Código Civil de 2002 a eficácia dos contratos estava condicionada
–, até o perfazimento do termo não teria havido transferência do direito de usar um ativo por
um período em troca de uma prestação.
37.
Dessa forma, a ausência de contraprestação e a existência de termo impediriam que
os contratos fossem classificados como de arrendamento ou arrendamento operacional e que
sua receita fosse computada durante o período isento.
Divulgação do Valor Justo dos Imóveis
38.
A Acusação examina, ainda, as divulgações relacionadas ao valor justo, apontando
inconsistências. Na nota explicativa 6, é imputado que a variação do valor justo entre
31.12.2018 e 31.12.2019 foi de R$ 13.500 milhões (treze milhões e quinhentos mil reais).
No entanto, no corpo do texto, afirma-se que “a Administradora determinou que o valor justo
das propriedades para investimento permanecesse inalterado”. Além disso, os Acusados, em
resposta ao Ofício, mencionaram que “a informação de que o imóvel é residencial consta
erroneamente no laudo e nas notas explicativas”. Dessa forma, considerando que é função
do auditor avaliar as divulgações nas notas explicativas, os Acusados não teriam cumprido
os itens 3 e 13 da NBC TA 200 (R1).
39.
Em minha avaliação, esse erro não deveria ensejar a instauração de PAS contra os
Acusados. O erro não deve ser visto como algo natural e deve ensejar a reapresentação do
documento – como de fato foi feito. A despeito disso, é necessário considerar que a
administração do Fundo era a responsável direta pela elaboração das DFs, não os Acusados.
Ademais, nenhum interesse ilegítimo poderia dar ensejo à inclusão desses equívocos no
documento contábil, o que demonstra a ausência de dolo dos envolvidos.
40.
Assim, muito embora os erros apontados pela Acusação sejam incontestáveis,
considero que não possuem condão de levar a erro os usuários do conjunto das DFs e,
portanto, não diminuem o nível de confiabilidade exigido pelos itens 3 e 13 da NBC TA 200
(R1).
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226975) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010255/2021-42
Voto – Página 11 de 11
Base para Conclusão sobre a Divulgação de Informações Requeridas
41.
Finalmente, a Acusação imputa que os Acusados teriam admitido que algumas das
divulgações requeridas nas notas explicativas não foram realizadas. Mas, a despeito da
ausência dessas informações, os Acusados não teriam apresentado qualquer análise do
impacto para o usuário das informações não divulgadas. Dessa forma, os Acusados teriam
infringido os itens 4, 8, 9, 11, 15, A1, A4, A5, A10, A13 e A17 da NBC TA 450 (R1), assim
como os itens 23 e A7 da NBC TA 705.
42.
Por outro lado, a Defesa demonstrou que as informações supostamente ausentes na
verdade podem ser lidas nas DFs, por meio da leitura conjunta de três notas explicativas que
continham referências cruzadas, de modo que é possível concluir que as regras aplicáveis
foram observadas pelos Acusados.
43.
De todo modo, a Defesa sustenta que os Acusados fizeram um esforço de revisão de
processos e metodologias e modificou as demonstrações financeiras subsequentes do Fundo
para apresentar os valores mensurados a valor justo de forma segregada para cada nível de
mensuração adotado.

IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
44.
Por todo o exposto, voto pela absolvição dos Acusados em relação à imputação de
infração ao art. 20 da então vigente Instrução CVM no 308/1999.
É como voto.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226975) SEI 19957.010255/2021-42 / pg. 36